Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO. MEIOS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cediço ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Assim cabe ao exequente diligenciar, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário.

2. No caso, pode a parte exequente obter as informações solicitadas, via on-line, na plataforma do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis de Goiás – SREI/GO, meio inclusive mais célere que a expedição de ofícios, cujo acesso está disponível a qualquer cidadão.

3. Embora a Gratuidade de Justiça possa alcançar as custas e os emolumentos cobrados pelos Cartórios Extrajudiciais, tal circunstância, por si só, não exonera o exequente do encargo de diligenciar, com o intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, porquanto o Cumprimento de Sentença e, consequentemente o recebimento do crédito, se dá no seu exclusivo interesse, sendo necessária a demonstração da incapacidade de obtenção dos dados diretamente ou da impossibilidade de pagamento dos custos da pesquisa junto ao Cartório Extrajudicial.

4. Recurso conhecido e não provido.